Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700873-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAQUENA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: EUZEBIO XAVIER DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto por I. V. T e E. em face da sentença que decretou a rescisão do contrato entre as partes e condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 42, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95 dispõe que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No mesmo sentido é o teor do art. 74, § 1.o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que determina: "o comprovante do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção”. Destaco também, que, conforme a inteligência do § 4.o do artigo 132, do Código Civil, os prazos fixados por hora, se contam de minuto a minuto. Tendo o prazo se esgotado durante o final de semana, a parte recorrente deve protocolizar o comprovante de recolhimento do preparo e respectivas custas iniciais no primeiro minuto do expediente forense da segunda-feira. Na hipótese, o recurso inominado ID. 21084805 foi interposto em 16 de outubro de 2020 às 17h01 (sexta-feira) e a comprovação do recolhimento do preparo ID. 21084810 foi protocolizada apenas no dia 20 de outubro de 2020 (terça-feira) às 14h29, sendo que a operação de pagamento ID. 21084812 – Pág. 1 ocorreu no dia 19/10/2020 (segunda-feira) às 14h26, quando há muito expirado o prazo, portanto, intempestivamente. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito